Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0020244-11.2014.811.0055
RECORRENTE: RUBEM KRUG e OUTROS
RECORRIDO: NERICO DA SILVA NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBEM KRUG e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28896991):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O art. 493 do CPC admite que o Juiz considere, no momento de proferir a sentença, o chamado fato novo e direito superveniente. A ausência de oportunidade às partes para se manifestarem sobre os documentos novos que fundamentam uma possível procedência dos pedidos em sentença redunda em franca violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal. Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantida às partes a vista, a possibilidade de se manifestarem e o direito à produção de contraprova, sob pena de nulidade. (N.U 0020244-11.2014.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, sob Id. 31560964, decidiu-se, in verbis (Id. 40809486):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO CPC) – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos do art. 334, §8o, do CPC, como regra, a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Intimado o réu na pessoa de seu advogado para comparecer à audiência de conciliação e constatando-se sua ausência injustificada é cabível a aplicação de multa nos limites do art. 334, §8o, do CPC.” (ED 0020244-11.2014.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Propostos novos Embargos de Declaração sob Id. 42100539 , estes foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46564457.
Alega violação ao artigo 1.022, II, Parágrafo Único e inciso II, e artigo 489, § 1o, inciso IV, e ao artigo 11, todos do CPC, uma vez que não teria sido analisado os argumentos do recorrente quanto ao combinado de as partes não comparecerem à audiência de conciliação, bem como não haveria previsão legal para imposição de penalidade para aplicação multa em grau recursal.
Argumenta ainda infringir o artigo 334, §8o do CPC, uma vez que não é cabível a aplicação de penalidade pela ausência em audiência de conciliação designada em segundo grau, sendo restrita à fase inicial do processo.
Recurso tempestivo (Id. 49556998).
Contrarrazões sob Id. 50194967.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ao artigo 334, §8o do CPC, a parte recorrente alega que não é cabível a aplicação de penalidade pela ausência em audiência de conciliação designada em segundo grau, sendo restrita à fase inicial do processo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV